Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703616-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEL BARCO ADVOGADOS S/S AGRAVADO: RIO PIRIA CONSULTORIA EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, SALVADOR RAMOS MILHOMENS JUNIOR Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Del Barco Advogados S/S, contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória (proc. no 0733399-43.2019.8.07.0001), ao sanear o processo, deferiu medida cautelar para que a empresa Rodhevea Administração e Participação Ltda. deposite em conta bancária vinculada àquele juízo o valor de R$ 570.000,00 referente à parcela do contrato de compra e venda celebrado, com vencimento em 28/2/2020 (ID no 14305001, págs. 140-142). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Ilegitimidade ativa da Rio Piriá. Alega o réu ilegitimidade ativa da Rio Piriá. Não creio. Ela afirma direito próprio - recebimento de corretagem em razão de trabalho realizado para a ré - e pede a respectiva tutela. Se afirmasse que o direito era de terceiro e postulasse em seu benefício, haveria ilegitimidade ativa. Não é o caso, pois a autora afirma que intermediou a venda do imóvel e pede a condenação da ré em lhe pagar a corretagem. Assim, à luz do afirmado, a legitimidade se configura. Se houve ou não contrato, é questão de mérito. Ilegitimidade passiva da ré. Tampouco há ilegitimidade passiva da ré. Com efeito, a autora afirma que celebrou contrato com a ré de corretagem e o imóvel foi vendido em razão de sua atuação e pede a condenação na ré. Se a previsão contratual de que a corretagem ficaria a cargo da promitente compradora exclui o direito é questão de mérito. Inclusão de terceiro na lide. Pede a ré a inclusão da promitente compradora no processo. Argumenta que a ré admite a participação desta no processo. Isso seria possível se fosse admitida a ilegitimidade passiva da ré, afastada no tópico anterior. De resto, na petição inicial não se afirma ser a promitente compradora obrigada a pagar. Então, não é cabível, por não haver demanda contra ela, sua inclusão. II - Questões de fato. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. III. Distribuição do ônus da prova. Meios de prova admitidos. II. O réu afirma que a atuação dos autores não foi útil para a celebração do negócio. Isso porque passado um ano da negociação infrutífera é que representante da promitente compradora o procurou e, então, foi realizado o contrato. Portanto, ao meu ver, é incontroverso que atuação dos autores houve. Dispensa, ao meu ver, a prova da existência do contrato. De se observar, no entanto, quanto à defesa da ré, que o art. 727 do Código Civil prescreve que, não sendo a corretagem por prazo determinado, se o negócio se realizar posteriormente como fruto da mediação, a corretagem é devida. Nesse caso, há que se perquirir se o negócio se realizou ou não em razão da corretagem. Afirmando que isso não ocorreu, surge esta questão de fato: o negócio foi ou não fruto da atuação dos autores. III. Como fato impeditivo do direito buscado é ônus do réu prová-lo. Todo o meio de prova - especialmente a documental e a testemunhal e, até, o depoimento pessoal - pode ser utilizado para a prova desse fato. Faculto, pois, as partes, especialmente ao réu, se manifestar sobre quais provas pretende produzir, no prazo de 10 dias. IV. A questão de direito já foi acima apontada, ou seja, se a previsão no contrato - atribuindo à promitente compradora o dever de pagar a comissão de corretagem - exclui ou não o direito dos autores, o que parece já ter sido objeto de discussão. Há, ainda, a questão de se é possível reduzir o percentual da comissão, como pede a ré, para 0,5%, o que já foi discutido. Tutela de urgência. Os autores reiteram o pedido de tutela de urgência que fiquei de reexaminar após a contestação. Continuo entendendo não ser cabível, como já notado, a anotação de indisponibilidade do imóvel. Ainda que a propriedade deste já tenha sido transferida, a indisponibilidade afeta direito do proprietário de sorte que ou atingiria quem não é parte na lide ou, então, no caso de não ter sido transferida, culminaria com a frustração do próprio negócio, já que impediria que as partes realizassem o negócio real de transferência da propriedade, o que é contrário à própria essência da atuação dos autores. Indefiro, portanto, mais uma vez o pedido. Todavia, a título cautelar, parece-me cabível o segundo requerimento. Com efeito, há probabilidade do direito, como se viu, especialmente pela atribuição de ônus do réu de provar que o negócio não se realizou em razão da atuação dos autores. O perigo de dano decorre da circunstância de que, como demonstrado, a ré tem várias execuções contra si que restaram frustradas pela inexistência de bens. Assim, defiro a tutela de urgência para determinar a intimação da Rodhevea Administração e Participação Ltda. (fls. 739-PDF), para que deposite, à disposição deste juízo, a quantia de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), relativamente à parcela que se vencerá no dia 28/02/2020, relativamente ao contrato de compra e venda celebrado pela ré. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante defende que a decisão recorrida seria nula diante da carência de fundamentação adequada. Sustenta que a empresa Rhondevea deveria ser incluída no polo passivo, conforme pleitearam os agravados, sem oposição da agravante, pois seria a responsável pelo pagamento da comissão de corretagem objeto da controvérsia. Argumenta que há contradições a serem sanadas, uma vez que a decisão entendeu que a discussão inerente à existência de contrato envolvendo comissão de corretagem é questão de mérito, mas o mesmo argumento foi utilizado para deferir a tutela provisória de urgência, que determinou à empresa Rhondevea o depósito em conta judicial da parcela de R$ 570.000,00, decorrente do contrato de compra e venda celebrado com a agravante. Por isso, não haveria demonstração da probabilidade do direito pleiteado, o que deveria conduzir ao indeferimento da tutela de urgência. Desse modo, pugna concessão de efeito suspensivo para que a empresa Rhondevea se abstenha de depositar a parcela de R$ 570.000,00 na conta judicial, com o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, ao final, a sua reforma, para que a empresa Rondhevea Administração e Participações Ltda. seja incluída no polo passivo da demanda originária. Preparo (ID no 13172964, págs. 1-2). É o necessário. Decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar, irrestritamente, a extensão do rol previsto no art. 1.015 do CPC, para que o agravo de instrumento seja interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Parte da pretensão recursal apresentada pelo agravante pleiteia a reforma da decisão que saneou o feito e indeferiu o pedido de inclusão da empresa Rondhevea Administração e Participações Ltda., no polo passivo da demanda originária. Todavia, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza não consta no rol do art. 1015 do CPC/15, tampouco noutro dispositivo de lei. Confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Vedada interpretação extensiva a fim de enquadrar a situação dos autos ao inciso VII, do artigo 1.015 do CPC, que trata de exclusão de litisconsorte, exceto nos casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. De igual forma, não se enquadra em hipótese de abrandamento da norma, conforme tese firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1164453, 07213024820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.))” [grifado na transcrição] Desse modo, na parte que trata da inclusão da empresa Rondhevea Administração e Participações Ltda. no polo passivo da demanda originária, o recurso não deve ser conhecido. Passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo manejado em desfavor da tutela provisória de urgência deferida. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Os agravantes sustentam que não deve prevalecer a determinação para que a empresa Rondhevea Administração e Participações Ltda. efetue o depósito do pagamento da parcela de R$ 570.000,00 em conta à disposição do Juízo, pois não estaria demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Apesar de sustentar que a decisão seria nula, diante da ausência de fundamentação e da ocorrência de contradição, verifico que a medida adotada tem o intuito de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso os agravados tenham êxito na pretensão que embasa o pedido inicial. O depósito da parcela em conta judicial é um mecanismo de garantia da utilidade do processo, caso seja reconhecido o direito à comissão de corretagem referente ao contrato de compra e venda do imóvel situado na SHIS QL 12, Conjunto 01, Casa no 4, Lago Sul, Brasília/DF. Ainda que tenha destacado que a celebração do contrato de corretagem seja matéria reservada ao mérito, não há empecilho ao exercício do Juízo de cognição sumária que deferiu a tutela provisória de urgência, considerando os elementos fático-probatórios produzidos pelas partes até o presente momento, o que afasta a alegação de contradição. No uso do Poder Geral de Cautela, o Magistrado pode adotar medidas para preservar o resultado útil do processo, nesse aspecto, não está demonstrado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábil a justificar a suspensão da medida cautelar determinada na origem, pois os valores a serem depositados pela empresa Rondhevea, não serão repassados aos agravados, mas ficarão à disposição do Juízo. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro